Tribunal: TJDFT
Processo: 0749477-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL E DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA. REJEITADAS. REURB. VENDA DIRETA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCUPANTE IRREGULAR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À TRANSPARÊNCIA E À PUBLICIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu requerimento de tutela de urgência para retirar imóvel de edital de licitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a perda do interesse recursal, a nulidade da decisão por julgamento extra petita e a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que analisa o requerimento de tutela de urgência tem natureza precária e provisória e deve ser confirmada ou revogada expressamente a fim de evitar insegurança jurídica. Preliminar de perda do interesse recursal rejeitada.
4. Não é extra petita a decisão que defere provimento judicial cujo resultado prático equivale àquele requerido pela parte. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. O art. 31 da Lei no 13.465/2017 estabelece procedimentos para notificação por via postal dos confinantes e terceiros interessados em relação à instauração da Reurb, mas não estabelece tal exigência para os casos de alienação do imóvel.
6. Presume-se que o ocupante é ciente do certame por meio da publicação do edital, que é objeto de ampla divulgação social nas regiões afetadas, circunstância que enfraquece a alegação de violação da publicidade e transparência.
7. O direito de preferência estende-se apenas àqueles que exercem a posse sobre o bem público com base em título legítimo exarado pela Administração Pública, e não para os eventuais ocupantes irregulares.
8. Se a parte não demonstrou a legitimidade da ocupação que exerce no imóvel, não há fundamento para deferir tutela de urgência e evitar a inclusão do bem em edital de venda direta.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares de perda do interesse recursal e de nulidade por decisão extra petita rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 296; Lei no 13.465/2017, arts. 31 e 98.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2059241 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível; Acórdão 2043975 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.